Tribunal: STF
Processo: RE 248447
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO 
   COM O IMPOSTO SOBRE A RENDA. ESTADOS-MEMBROS. CONSTITUIÇÃO DE 
   1967.
VALOR RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS 
   SERVIDORES DE AUTARQUIA.
A Constituição de 1967 não previa 
   expressamente a partilha com os estados-membros dos valores 
   arrecadados com o Imposto sobre a Renda retido na fonte, 
   incidente sobre os pagamentos efetuados a servidores de 
   autarquia.
A circunstância de as autarquias pertencerem à 
   estrutura da Administração Indireta não afasta a distinção entre 
   as personalidades jurídicas e os patrimônios das entidades 
   periférica e central. O pagamento de remuneração pela autarquia 
   não se confunde, em termos financeiros-orçamentários, ao 
   pagamento de remuneração pelo próprio estado-membro.
Recurso 
   extraordinário conhecido, mas ao qual se nega 
   provimento.